Tribunal: STF
Processo: ARE 1441779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Contrarrazões de Apelo - Formulação de pleito visando à parcial modificação da sentença no tocante às impugnações ao valor da causa e à assistência judiciária - Descabimento - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte - Pedido não conhecido.



    Investigação de Paternidade - Propositura, pela quarta vez, de ação visando ao reconhecimento do vínculo biológico com o suposto pai, já falecido, com a consequente inclusão na sucessão dele - Julgamentos anteriores de apelações interpostas pelo ora recorrente, por esta Câmara, que já declararam a inexistência de vínculo biológico por razões diversas - Mera reprodução, nesta demanda, da causa de pedir e do pedido deduzidos em outra ação - Prevalência da garantia constitucional da coisa julgada - Inaplicabilidade, ademais, das teses fixadas pelo Excelso Pretório nos autos do RE 363.889/DF - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Doc. 19, p. 2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, R. F. M. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 322 e 622 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, o direito ao “reconhecimento concomitante dos vínculos parentais de origem afetiva e biológica, com fundamento na absoluta compatibilidade dos direitos à ancestralidade e à origem genética com o da afetividade” (Doc. 23, p. 8). Defende a relativização da coisa julgada “estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo” (Doc. 23, p. 10). Alega, “na forma da Tese de Repercussão Geral 622 do STF, que a paternidade sócio-afetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios” (Doc. 23, p. 5). Salienta que “a controvérsia submetida à análise desta Corte de Justiça centra-se em definir, em síntese, se a ação subjacente, na qual se pretende o reconhecimento e a declaração da paternidade biológica da parte demandada, mantendo-se, no assentamento de nascimento do autor, o pai registral (pai socioafetivo), desborda da coisa julgada formada em ação anterior, entre as mesmas partes, em que se vindicou o reconhecimento da paternidade biológica, em substituição à figura do pai registral” (Doc. 23, p. 7). Afirma que “o pedido de reconhecimento de paternidade, objeto indiscutivelmente das ações ora em exame, não se apresenta formulado de modo idêntico nas ações em exame, sobretudo na extensão vindicada em cada qual, o que autorizaria, por si, a conclusão de que se trata de lides diversas” (Doc. 23, p. 7). Assevera que o exame de DNA “só não foi realizado PORQUE O SUPOSTO PAI NUNCA COMPARECEU, conforme cópias dos autos respectivos fls. 41 e seguintes, fato que presumiria a paternidade não declarada sob prisma ultrapassado que a PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA EXCLUI A BUSCA DA PATERNIDADE BIOLÓGICA” (Doc. 23, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja relativizada a coisa julgada material e reforma do V. acórdão que julgou a apelação para determinar o envio dos autos a origem em 1ª Instância para a realização do exame de DNA e julgamento posterior conforme entender”(Doc. 23, p. 25).



    A. A. F. e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a incidência das teses firmadas nos Temas 392 e 622 da Repercussão Geral à espécie, ao argumento de que o acórdão recorrido “tratou da matéria apenas sob o enfoque do trânsito em julgado”, e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29). Irresignado, R. F. M. interpôs o presente agravo (Doc. 33). 



    Em 09/08/2023, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 392 e 622 (Doc. 44).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 56).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, então, reenviou os autos a esta Corte (Doc. 58). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação de investigação de paternidade c/c retificação de registro de nascimento ajuizada por R. F. M. contra o Espólio de A. A., objetivando “a realização do exame de DNA, às expensas do poder público com todos requeridos, (...), conjuntamente, tendo em vista informações de que um dos respectivos herdeiros não seria filho consanguíneo do falecido” (Doc. 2, p. 15).



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante, em seu recurso extraordinário (Doc. 25), não apontou qual dispositivo da Constituição da República teria sido diretamente violado pelo acórdão ora recorrido, limitando-se a sustentar a ocorrência de afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Agravos de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Demais disso, verifica-se o acórdão ora recorrido decidiu a controvérsia com base na existência de coisa julgada material em outra ação também ajuizada pelo autor, em que teria sido declarada a inexistência do vínculo biológico em questão, consoante se infere do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “No caso e como bem apreendido pelo e. juízo, inadmissível cogitar-se da relativização da coisa julgada, tendo em vista o quanto já deliberado por esta E. Câmara, em 15.10.2014, nos autos da apelação nº 4001977-50.2013.8.26.0568 (cf. fls. 274/279). 



    Na oportunidade afirmou-se que a improcedência do pedido de reconhecimento do alegado vínculo biológico decorreu de várias razões, e não da mera ausência do exame de DNA.



    Diversamente do afirmado pelo requerente, já se afastou a tese da relativização da coisa julgada sob a ótica do v. acórdão proferido pelo Excelso Pretório nos autos do RE 363.899/DF.



    Em verdade e conforme assinalado na sentença, esta demanda reproduz, em síntese, a ação ajuizada perante o e. juízo da 3ª Vara Cível de São João da Boa Vista, autuada sob o nº 0004470-10.2009.8.26.0568, havendo modificação, apenas, no tocante ao polo passivo, agora integrado pelos sucessores de A. A., falecido em 25.10.2012 (cf. fls. 19). 



    (...)



    Em suma, a pretendida declaração de filiação biológica já foi devidamente apreciada por sentença já transitada em julgado, não cabendo nova deliberação sobre o tema.” (Doc. 19, p. 4-7, destaquei)



    Destarte, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Outrossim, ressalte-se que a controvérsia acerca dos limites da coisa julgada, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente